Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno. Servidor público. Devolução de valores recebidos indevidamente. Boa-fé objetiva. precedentes repetitivos do STJ. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, em razão do definido pelo STJ no REsp 1.244.182/PB (Tema 531) e no REsp 1.769.309/AL (Tema 1.009).

II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contrariou os precedentes repetitivos do STJ ao determinar a devolução de valores recebidos indevidamente por servidor público; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional por suposta ausência de fundamentação da decisão que negou seguimento ao recurso especial.

III – Razões de decidir
3. A Corte Superior, no julgamento dos Temas 531 e 1.009, estabeleceu que os valores pagos indevidamente ao servidor por erro de cálculo ou operacional somente não são restituíveis quando demonstrada inequívoca boa-fé objetiva, sendo necessária a análise concreta das circunstâncias do caso.
4. Por sua vez, o acórdão prolatado pela turma cível, diante dos elementos fático-probatórios colhidos aos autos, concluiu que o servidor não demonstrou boa-fé objetiva no recebimento do pagamento, viabilizando, pois, a reposição da verba respectiva ao erário.
5. A decisão agravada aplica corretamente o entendimento firmado pelo STJ no regime de precedentes, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
6. O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito da decisão colegiada nem à revisão de matéria fático-probatória, vedada na via eleita.

IV – Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.